Tribunal: STF
Processo: RE 1428692
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 6º, caput; 149, caput; 195, caput e § 5º; e 201, caput e § 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A sentença recorrida, por sua vez, está de acordo com o entendimento uniformizado, motivo pelo qual deve ser confirmada pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, combinado com art. 1º da Lei nº 10.259/01 (Evento 16- SENT1): 



    "(...) Nos termos do Art. 28, inciso I da Lei n° 8.212/91, entende-se por salário de contribuição, para o empregado e o trabalhador avulso, a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Contudo, a própria Lei nº 8.212/91, em seu art. 28, § 9º, 'c', excetuou do conceito de salário-de-contribuição e, portanto, da incidência das contribuições, o auxílio-alimentação recebido de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei n° 6.321, de 14 de abril de 1976, in verbis: Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: (...) § 9º Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: (...) c) a parcela 'in natura' recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976; (...)



    Nesse contexto, observo que a jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que o auxílio- alimentação, quando fornecido in natura, não sofre a incidência de contribuição previdenciária. Por outro lado, quando o benefício for pago habitualmente e na forma de pecúnia, tickets ou auxílio-alimentação, esteja ou não a empresa inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, deve haver a incidência da referida exação. Nesse sentido:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO HABITUAL EM PECÚNIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. INTEGRAÇÃO. SÚMULA N. 168/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o auxílio- alimentação, quando pago habitualmente e em pecúnia, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária. III - In casu, adotando o acórdão embargado entendimento pacificado nesta Corte, inadmissíveis os presentes embargos de divergência a teor da Súmula n. 168/STJ. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt nos EREsp 1446149/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 19/10/2017) 



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 83/STJ. 1. Não incide contribuição previdenciária "em relação ao auxílio alimentação, que, pago in natura, não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, esteja ou não a empresa inscrita no PAT. Ao revés, pago habitualmente e em pecúnia, há a incidência da referida exação" (REsp. 1.196.748/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2010). Precedentes: AgRg no REsp 1.493.587/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12.02.2015, DJe 23.2.2015; EDcl nos EDcl no REsp 1.450.067/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.11.2014; AgRg no REsp 1.474.955/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 14.10.2014. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 731.246/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 09/11/2015)



    Na mesma linha, a Súmula 67 da TNU:



    "O auxílio-alimentação recebido em pecúnia por segurado filiado ao Regime Geral da Previdência Social integra o salário de contribuição e sujeita-se à incidência de contribuição previdenciária."



    O mesmo raciocínio deve ser aplicado ao vale-rancho, que pode ser considerado uma modalidade de pagamento do auxílio-alimentação.



    Análise do caso concreto. A fim de corroborar tal prova, para fins de comprovação do pagamento dos valores pagos pela referida empresa (EBCT) acostou aos autos prova emprestada do processo judicial de nº 5000459-23.2019.4.04.7106, do Juízo Federal da 1ª Vara Federal de Santana do Livramento/RS, onde foi expedido ofício aos Correios solicitando relatório completo dos valores pagos a título de vale-alimentação (documento juntado a estes autos no evento 8, OFIC2 e evento 8, OFIC5 conforme tabelas anexadas ao evento 8, HISTCRE3 e evento 8, HISTCRE4 . Tais documentos discriminam valores mensais a título de "Vale- alimentação/refeição" e não foram impugnados pelo INSS. Destarte, restou comprovado que a parte autora recebia auxílioalimentação e vale rancho habitualmente e em pecúnia. Portanto, tais valores devem integrar o salário-de-contribuição, nos termos do artigo 28 da Lei nº 8.212/1991. Considerando que os valores apresentados nos documentos evento 8, HISTCRE3 e evento 8, HISTCRE4 de empregada paradigma abrangem a totalidade do período de cálculo da autora, bem como a informação prestada no ofício juntada ao evento 8, OFIC2 e evento 8, OFIC5 de que o tempo máximo de guarda dos documentos dos extratos dos cartões de benefício é de 10 anos, o que leva à conclusão lógica de que a resposta a eventual ofício expedido nestes autos informaria os mesmos valores estabelecidos nos Acordos Coletivos de Trabalho vigentes no período, as tabelas dos documentos juntadas nos evento 8, HISTCRE3 e evento 8, HISTCRE4 deverão ser aproveitadas como prova emprestada para fins d e para apuração das diferenças dos salários de contribuição da autora. Assim, merece guarida o pedido da parte autora para reconhecer os valores percebidos em pecúnia/espécie, a título de auxílio-alimentação como saláriosde-contribuição e determinar ao INSS que revise a "RMI" do benefício da autora (evento 1, CCON8), e efetue o pagamento de todas as diferenças retroativas a 21/12/2012, no período base de cálculo de 07/1994 a 07/2011 (evento 1, CCON8)."



    O decisum singular já enfrentou de forma precisa as questões levantadas pela parte ré em sede recursal, motivo pelo qual adoto seus fundamentos como razões de decidir, sendo desnecessário qualquer acréscimo de fundamentação. Destarte, a despeito dos argumentos lançados pela parte recorrente, impõe-se o desacolhimento do recurso. A decisão da Turma Recursal assim proferida, no âmbito dos Juizados Especiais, é suficiente para interposição de quaisquer recursos posteriores. Importa destacar que "o magistrado, ao analisar o tema controvertido, não está obrigado a refutar todos os aspectos levantados pelas partes, mas, tão somente, aqueles que efetivamente sejam relevantes para o deslinde do tema" (STJ, Resp 717265, DJ 12.03.2007, p. 239)



    Em assim sendo, rejeito todas as alegações da parte recorrente que não tenham sido expressamente rejeitadas nos autos, porquanto desnecessária a análise das mesmas para chegar à conclusão que se chegou na decisão. Considero prequestionados os dispositivos enumerados pela parte nas razões recursais, declarando que a decisão encontra amparo nos dispositivos da Constituição Federal de 1988 e na legislação infraconstitucional, aos quais inexiste violação. Eventuais embargos para rediscutir questões já decididas, ou mesmo para fins de prequestionamento, poderão ser considerados protelatórios. O voto, portanto, é por negar provimento ao recurso, condenando a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor indicado no artigo 55 da Lei 9.099/95, observando-se, no que forem aplicáveis, as Súmulas 76/TRF 4ª Região, 111/STJ e 421/STJ. Deixo, porém, de condená-la em custas, tendo em vista a isenção estabelecida no artigo 4º, I, da Lei nº 9.289/96. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente